Tribunal: TJDFT
Processo: 0751324-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE BARRAS. PAGAMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO.
1 – Recolhimento do preparo recursal e das custas processuais. Irregularidade. Deserção. No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo. Caso não haja comprovação, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, caput e §4o do CPC). A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a divergência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento demonstra irregularidade no preparo do recurso. A agravante se limitou a colacionar comprovante de pagamento que não corresponde à guia de custas processuais, eis que ausente a numeração do código de barras. Intimada para regularizar o vício, a agravante realizou o pagamento de forma simples, o que não satisfaz a determinação do art. 1007, §4o, CPC. Logo, é deserto o recurso.
2 – Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante.
3 – Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido.
f